Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-79.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022563-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENOC MATEUS SANTIAGO - CPF: 544.273.041-68 (RECORRENTE), LUPS ESPORTES LTDA - CNPJ: 00.146.018/0001-04 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa e ausência de atualização de endereço. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, pleiteando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando inexistente intimação pessoal eficaz do autor, especialmente quando assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do abandono da causa exige intimação pessoal prévia e válida do autor, conforme o art. 485, §1º, do CPC, sendo inviável a extinção do processo quando frustrada a tentativa de comunicação postal e ausente demonstração de mudança de endereço ou desinteresse da parte.

4.

A simples devolução de correspondência com a anotação “não existe o número indicado” não caracteriza abandono processual, sobretudo quando não há indício de alteração de domicílio e a diferença de numeração é mínima, tratando-se de falha comum em bairros populares.

5.

A ausência em audiência não pode ser interpretada como contumácia quando inexistente intimação eficaz, pois a validade do ato pressupõe ciência inequívoca da parte.

6.

A parte assistida pela Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal, nos termos do art. 186, §2º, do CPC, o que impõe maior rigor na verificação da regularidade da comunicação processual.

7.

A ausência de intimação pessoal válida implica violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (CPC, art. 10), tornando nula a sentença que extingue o processo sem oportunizar manifestação efetiva da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal prévia e eficaz do autor, sendo nula a sentença proferida sem observância dessa formalidade.

2.

Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal constitui requisito obrigatório para a validade dos atos processuais que dependam de sua manifestação.

3.

O retorno de correspondência postal sem entrega, desacompanhado de prova de mudança de endereço, não caracteriza abandono processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022563-79.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Enoc Mateus Santiago

Recorrida(s):

Lups Esportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa e ausência de atualização de endereço.

A parte recorrente sustenta nulidade da sentença, afirmando que jamais foi validamente intimada para qualquer ato processual, razão pela qual a extinção violou o contraditório e o devido processo legal. Pretende o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A análise detida do conjunto processual revela que assiste razão ao recorrente.

A petição inicial trouxe como endereço residencial do autor a
Rua Juvenília Monteiro de Oliveira, nº 22, Bairro Pirineu, Várzea Grande/MT, CEP 78125-350
.

Posteriormente, o AR encaminhado a esse local retornou com a anotação “não existe o número indicado”. Esse insucesso postal não caracteriza, por si só, abandono ou alteração de endereço sem comunicação, pois não há no processo qualquer indício de mudança de domicílio.

Há apenas um insucesso na entrega, fato frequente em correspondências enviadas a bairros populares, especialmente quando há divergência mínima na numeração.

Mesmo diante dessa devolução negativa, o processo prosseguiu com designação de audiências. No termo de audiência de 04/06/2024, há registro de ausência do reclamante após pregão virtual, mas inexiste nos autos intimação válida que lhe desse ciência do ato.

No termo de audiência de 23/09/2024, o próprio juízo consignou que o AR endereçado ao autor retornou como “não entregue”, o que afasta qualquer imputação válida de contumácia. A ausência em audiência pressupõe intimação eficaz, o que não ocorreu.

Esses elementos afastam a configuração do abandono prevista no art. 485, III, do CPC, cujo §1º exige intimação pessoal prévia do autor para suprir a falta. A intimação pessoal não se realiza quando a tentativa postal é frustrada; ao contrário, o CPC impõe que sejam esgotados os meios disponíveis, inclusive intimação por oficial de justiça, especialmente quando não há prova de mudança de endereço ou desinteresse da parte.

A proteção à comunicação pessoal torna-se ainda mais rigorosa quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, como no presente caso.

Ademais, o art. 186, §2º, do CPC determina que:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1º
.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

Assim, sendo o recorrente beneficiário da assistência jurídica integral, a intimação pessoal era medida imprescindível e obrigatória, o que não foi observado no caso concreto.

Além disso, em 12/02/2025, o recorrente compareceu pessoalmente à Defensoria Pública, conforme Termo de Comparecimento juntado ao recurso, declarando como endereço a Rua Juvenília Monteiro de Oliveira, nº 23, Quadra 40, bairro Pirineu, praticamente idêntico ao da petição inicial.

Com isso, manifestou expressamente o desejo de recorrer da sentença. Essa circunstância comprova que o autor permaneceu acessível, manteve contato com a instituição que o assiste e jamais teve intenção de abandonar o processo. A divergência mínima entre o nº 22 e o nº 23 não altera essa conclusão e demonstra que a falha de entrega do AR decorreu de dificuldade ordinária na localização, não de desídia da parte.

Dessa forma, a extinção do feito sem prévia intimação pessoal válida configura violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao art. 10 do CPC, além de contrariar a regra protetiva do art. 186, §2º, que reforça a necessidade de comunicação efetiva quando a parte é assistida pela Defensoria Pública. A sanção de extinção somente poderia ser aplicada após intimação real, o que não se verificou.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determinando o
retorno dos autos ao Juizado de origem, a fim de que seja retomado o curso do processo desde o momento anterior à extinção, com adoção das diligências necessárias à comunicação válida das partes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025